Tribunal: TJDFT
Processo: 0038850-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038850-82.2013.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN RECORRIDO: ARCINA MUNIZ DOS SANTOS, JONAS RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para que as recorrentes regularizem sua representação processual, consoante determinado no ID 16252714 - Pág. 1. Intimem-se os recorridos ARCINA MUNIZ DOS SANTOS, JONAS RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA para que apresentem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 16024785, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista o ofício de ID 16387236-Pág.2. Após tudo cumprido, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024